Tribunal: TJDFT
Processo: 0718355-79.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0718355-79.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSANGELA FATIMA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Vistos etc., Rosângela Fátima da Silva interpõe o presente Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, objetivando a reforma da r. decisão que, nos autos do cumprimento de sentença individual da ação coletiva no 32159/97, por si ajuizada em face do Distrito Federal, acolheu a impugnação e determinou a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do valor devido com incidência de correção monetária calculada pelo índice da TR até 08/12/2021 e da taxa SELIC (para juros e correção monetária) a partir de 09/12/2021. Ainda, condenou a exequente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em de 10% sobre o valor em excesso apresentado pelo executado. Assevera a agravante, em síntese, que a correção monetária constitui matéria de ordem pública e as alterações dos índices incidem imediatamente aos processos em curso, ressaltando se tratar de relação jurídica de trato continuado. Desse modo, aduz que a decisão da Suprema Corte de declaração de inconstitucionalidade parcial do art. 1o-F da Lei no 9.494/1997 deve ser aplicada ao caso concreto, ainda que tenha ocorrido o trânsito em julgado do título executivo judicial. Colaciona jurisprudência abonadora da tese defendida, mormente o quanto disposto no Tema no 810/STJ e 905/STJ. Destaca a plausibilidade do direito invocado e a natureza alimentar das verbas pleiteadas, bem como o risco de dano de difícil reparação com o pagamento dos requisitórios em quantia muito inferior à efetivamente devida. Nesses termos, requer a concessão da antecipação da tutela, determinando-se a remessa dos autos principais à contadoria, a fim de calcular o valor exequendo corrigido monetariamente pelo índice do IPCA-E. No mérito, pede a confirmação da medida e a inversão dos ônus sucumbenciais. Preparo regular (ID nos 36042348 e 36042359). É o relato do necessário. Decido. Consoante preconizam os artigos 995 e 1.019, inciso I, ambos do Código de Processo Civil, permite-se ao Relator, nos casos dos quais possa resultar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, suspender a eficácia da decisão recorrida, até o pronunciamento definitivo da Turma ou Câmara. Tenho que, de uma análise perfunctória dos elementos de informação acostados aos autos, merece acolhida o pedido de efeito suspensivo, na medida em que presentes os requisitos autorizadores, conforme passo a explanar. Como é cediço, a Suprema Corte apreciou o Recurso Extraordinário no 870.947, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em 29/09/2017, tendo sido o acórdão publicado em 20/11/2017, sem que houvesse a modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade no que se refere aos ditames de correção monetária da Lei no 11.960/2009, conforme a seguinte ementa: “DIREITO CONSTITUCIONAL. REGIME DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. ART. 1o-F DA LEI No 9.494/97 COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI No 11.960/09. IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DA UTILIZAÇÃO DO ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL DE PROPRIEDADE (CRFB, ART. 5o, XXII). INADEQUAÇÃO MANIFESTA ENTRE MEIOS E FINS. INCONSTITUCIONALIDADE DA UTILIZAÇÃO DO RENDIMENTO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO ÍNDICE DEFINIDOR DOS JUROS MORATÓRIOS DE CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, QUANDO ORIUNDAS DE RELAÇÕES JURÍDICO-TRIBUTÁRIAS. DISCRIMINAÇÃO ARBITRÁRIA E VIOLAÇÃO À ISONOMIA ENTRE DEVEDOR PÚBLICO E DEVEDOR PRIVADO (CRFB, ART. 5o, CAPUT). RECURSO EXTRAORDINÁRIO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5o, caput), no seu núcleo essencial, revela que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, os quais devem observar os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito; nas hipóteses de relação jurídica diversa da tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto legal supramencionado. 2. O direito fundamental de propriedade (CRFB, art. 5o, XXII) repugna o disposto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09, porquanto a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. A correção monetária tem como escopo preservar o poder aquisitivo da moeda diante da sua desvalorização nominal provocada pela inflação. É que a moeda fiduciária, enquanto instrumento de troca, só tem valor na medida em que capaz de ser transformada em bens e serviços. A inflação, por representar o aumento persistente e generalizado do nível de preços, distorce, no tempo, a correspondência entre valores real e nominal (cf. MANKIW, N.G. Macroeconomia. Rio de Janeiro, LTC 2010, p. 94; DORNBUSH, R.; FISCHER, S. e STARTZ, R. Macroeconomia. São Paulo: McGraw-Hill do Brasil, 2009, p. 10; BLANCHARD, O. Macroeconomia. São Paulo: Prentice Hall, 2006, p. 29). 4. A correção monetária e a inflação, posto fenômenos econômicos conexos, exigem, por imperativo de adequação lógica, que os instrumentos destinados a realizar a primeira sejam capazes de capturar a segunda, razão pela qual os índices de correção monetária devem consubstanciar autênticos índices de preços. 5. Recurso extraordinário parcialmente provido. (RE 870947, Relator(a): Min. LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017)” (original sem grifo) No caso em apreço, a decisão agravada consignou que o título executivo perseguido previu a correção do valor exequendo “quanto à correção, devida a partir de 28/06/09, a qual deverá observar o disposto na Lei 11.960/09”. O decisum prossegue e colaciona o recente julgado do E. STJ no Resp no 1.861.550/DF, em que se determinou que “Sem que a decisão acobertada pela coisa julgada tenha sido desconstituída, não é cabível ao juízo da fase de cumprimento de sentença alterar os parâmetros estabelecidos no título judicial”. Desse modo, entendeu o juízo a quo que no caso em comento deveria “incidir a correção monetária e os juros em consonância com a Taxa Selic, a contar data de 09.12.2021, aplicando-se referenciado parâmetro de atualização até o pagamento do crédito, devendo, antes da data de 09.12.2021, ser aplicada TR como índice de correção monetária, na forma precedentemente fundamentada”. Pois bem. Do quanto exposto, vislumbra-se que o cerne da decisão recorrida reside na estipulação de impossibilidade de retroação da declaração de inconstitucionalidade de lei exarada pela Suprema Corte para abarcar situações em que houve o pretérito trânsito em julgado da decisão. Desse modo, sobreleva consignar a data do trânsito em julgado do título executivo judicial em apreço. Compulsando-se os autos principais, verifica-se que, após a interposição de reiterados recursos, o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020, consoante a certidão emitida pelo E. STJ no ID no 118693861, p. 66 dos autos principais. Assim, na estreita via da cognição sumária desta fase recursal, os documentos denotam que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020, após, portanto, a declaração de inconstitucionalidade exarada pela Corte Suprema no Recurso Extraordinário no 870.947, sob a relatoria do Ministro Luiz Fux, em 29/09/2017, tendo sido o acórdão publicado em 20/11/2017. Destarte, dos elementos até então constantes de apreciação, vislumbra-se que na situação concreta não se configura a retroação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, vez que a decisão do Supremo Tribunal Federal foi exarada anteriormente ao trânsito em julgado do título ora exequendo. Esta E. 5o Turma manifestou-se no mesmo sentido em situação semelhante, consoante a ementa a seguir transcrita: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONDENAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DISSONÂNCIA COM O TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO. COISA JULGADA E VÍCIO DE INCONSTITUCIONALIDADE QUALIFICADO. 1. A princípio, comporta-se na via da ação rescisória a dissonância do título judicial transitado em julgado com os parâmetros posteriormente definidos no Tema 810 do STF, para o índice usado na correção monetária de condenação da Fazenda Pública. Disciplina do art. 525, §§ 12 a 15, do CPC. 2. Declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade apresenta dois desdobramentos no ordenamento jurídico, a saber: (i) manutenção ou exclusão da norma do sistema do direito - eficácia normativa; (ii) atribuição ao julgado de qualificada força impositiva e obrigatória em relação a supervenientes atos administrativos ou judiciais - eficácia executiva. E no Tema 733 da repercussão geral (RE 730.462), o Supremo Tribunal definiu que a eficácia executiva da declaração de inconstitucionalidade tem como marco inicial a data da publicação do acórdão (art. 28 da Lei n. 9.868/1999), atingindo apenas os atos administrativos e judiciais supervenientes. 3. O Superior Tribunal de Justiça consolidou tese quanto à preservação da coisa julgada, no Tema 905 dos repetitivos, a saber: "Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto." Depois, em diversos julgados afastou a aplicação imediata da orientação do Tema 810 do STF e Tema 905 do STJ a processo em fase de cumprimento de sentença, precisamente, por preponderar os efeitos da coisa julgada. 4. A relativização da coisa julgada revela-se apropriada às situações absolutamente excepcionais, em que a segurança jurídica, princípio informador do instituto da coisa julgada, sucumbe diante de valores que, num juízo de ponderação de interesses e princípios, devem a ela sobrepor-se. 5. Por prisma do vício de inconstitucionalidade qualificado, admite-se invocar a inexigibilidade da obrigação, via impugnação ao cumprimento de sentença, nos termos do art. 525, § 1o, inc. III, do CPC, desde que revestida de vício de inconstitucionalidade qualificado. Para tanto, o título judicial exequendo não pode ter transitado em julgado antes de declarada inconstitucionalidade pelo STF. Tema 360 da repercussão geral. 6. No caso, o acórdão aos primeiros embargos de declaração interpostos ao acórdão da apelação fixou a taxa aplicada às cadernetas de poupança desde de 29/06/2009 e, a partir de então, o IPCA. Contudo, o índice da correção monetária ficou determinado no acórdão aos segundos embargos de declaração, contados a partir de 28/06/2009, conforme a Lei n. 11.960/2009 (TR). Não houve alteração no Superior Tribunal de Justiça, cujo acórdão teve o trânsito em julgado em 11/03/2020. Logo, assiste razão aos exequentes, devendo ser reformada a decisão para aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária em substituição à TR, porquanto a declaração de inconstitucionalidade do art. 1o-F da Lei 9.494/97 ocorreu em 20/11/2017, ao passo que o título judicial exequendo transitou em julgado em 11/03/2020. 7. Agravo de instrumento conhecido e provido. (Acórdão 1420473, 07397879120218070000, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, 5a Turma Cível, data de julgamento: 4/5/2022, publicado no DJE: 25/5/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (original sem grifo) Demonstrada a probabilidade do direito invocado, denota-se também o risco de dano com o prosseguimento do feito originário sem a observância dos índices de atualização corretos. Ante o exposto, DEFIRO, EM PARTE, O EFEITO SUSPENSIVO pleiteado, apenas para obstar os efeitos da decisão agravada até o julgamento do mérito do presente recurso Ao agravado. P. I. Carmelita Brasil Relatora